Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESFAZIMENTO. CONTRATO. DISTRATO. MULTA CONTRATUAL. REGIME DE AFETAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. LEI No 13.786/2018. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Em caso de desfazimento do contrato celebrado com o incorporador, mediante distrato ou inadimplemento do adquirente, este faz jus ao recebimento das quantias pagas, deduzidas a comissão de corretagem e a pena convencional. Se a incorporação imobiliária estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, a multa contratual pode ser estabelecida em até 50% do valor pago (Lei no 4.591/64, art. 67-A, § 5o).
2. Embora possível a retenção de 50% dos valores pagos pelo adquirente, em conformidade com a lei de regência e o contrato firmado, é cabível a sua readequação, em observância à razoabilidade, à proporcionalidade e à finalidade do contrato. Precedentes.
3. O entendimento firmado pelo STJ ao julgar o REsp no 1.7490.911/DF (Tema no 1.002), sob o rito dos recursos repetitivos, de que os juros de mora devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado da sentença, refere-se aos compromissos de compra e venda firmados antes da vigência da Lei no 13.786/2018. Nos ajustes posteriores, o termo inicial para os juros de mora é a citação. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.